Tribunal: TJMT
Processo: 1003008-73.2020.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUXILIADORA PORTILHO LEITE - CPF: 975.990.421-72 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1003008-73.2020.8.11.0037 - PJE

Data do

Julgamento:

01.10.2021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

AUXILIADORA PORTILHO LEITE

Recorridos(as):

VIVO S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTUMÁCIA. INTIMAÇÃO COM PRAZO RAZOÁVEL DE 04 DIAS. SUMULA 19 DO TJMT. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, proposta por
AUXILIADORA PORTILHO LEITE
, em decorrência de inscrição no cadastro de inadimplentes no valor de
R$ 68,73 (sessenta e oito reais e setenta e três centavos), Contrato nº 0232537667
.

2.

Designada audiência de conciliação via aplicativo TEAMS, para data de
07/07/2020
, às
09:00 horas, não tendo comparecido a parte autora, tampouco o procurador.

3.

Sentença de mérito que reconheceu da contumácia da parte Autora e EXTINÇÃO do feito, sem resolução de mérito
.
Insurgência da parte autora.

4.

Nos termos da súmula 19 do TJMT, O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas.

5.

Alegação do autor que, houve intimação para o ato conciliatório publicado em 03/07/2020 para ser realizado na data 07/07/2020 às 09:00. Contudo, mesmo vindo a ser publicado antes da data, o mesmo não consolidou em tempo hábil para que pudesse o patrono contatar o autor do referido ato, não exime a responsabilidade pela contumácia.

6.

Intimação do autor com prazo de 04 dias anterior à data a audiência de conciliação, sendo mais que razoável para contato, não tendo sequer o patrono comparecido ao ato virtual de audiência.

7.

Sentença mantida.

8.

Recurso conhecido e improvido.

9.

Condeno a parte
autora/recorrente

em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021